Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-60.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. FILHOS MENORES. NECESSIDADE DE ALIMENTOS PRESUMIDA. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. BINÔMIO CAPACIDADE E NECESSIDADE. PARÂMETRO LEGAL. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo alimentante visando à nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, pede a modificação dos alimentos definitivos fixados em pecúnia para prestação in natura, ou, a redução da prestação alimentícia arbitrada em 36% (trinta e seis por cento) dos rendimentos de caráter salarial do Apelante, excluídos os descontos compulsórios, para valor adequado ao binômio necessidade dos alimentados e capacidade contributiva do alimentante.
II. Questões em discussão.
2.1. Efeito suspensivo à apelação.
2.2. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
2.3. Redução dos alimentos definitivos à luz da regra prevista no art. 1.694, § 1o do Código Civil.
III. Razões de decidir.
3.1. Segundo a disposição do §3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição autônoma, mas quando feito nas razões do próprio recurso, não existe óbice legal para sua análise conjuntamente com o mérito do recurso. A conceção do efeito suspensivo exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do apelo ou o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não demonstrado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, indeferiu-se o pedido.
3.2. A fundamentação suscinta não caracteriza nulidade da sentença, quando permite a compreensão das razões de decidir adotadas pelo Juízo a quo, possibilitando à parte, inclusive, recorrer do decisum e expor as razões de seu inconformismo. Assim, não configura violação à regra do art. 489 do CPC.
3.3. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses. Sendo presumidas as despesas de filhos menores de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.4. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que os alimentos devem ser fixados preferencialmente em pecúnia, no presente caso, esta é a modalidade que melhor atende aos interesses dos alimentados.
3.5. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos deve ser considerado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar prestações superiores à sua capacidade financeira. À luz dos elementos dos autos, é cabível a redução da obrigação alimentícia para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante de caráter salarial, excluídos os descontos compulsórios.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: “Em sendo a obrigação alimentícia fixada em percentual que não atende integralmente ao binômio capacidade da parte alimentante e necessidade do alimentado, é possível modificá-la.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0708499-86., Rel. Desembargador Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025; APC 0739158-64, Rel. Desembargador Renato Scussel, 2a Turma Cível, 06.08.2025; e APC 0700343-77, Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10.03.2022.